Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-14.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA FORA DA HIPÓTESE LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CPC.

1. O arbitramento por apreciação equitativa, consagrado no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.

2. Não havendo condenação principal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme determina o artigo 85, § 4o, inciso III, do CPC.

3. Apelação do Distrito Federal, em rejulgamento, conhecida e provida. Unânime.